Tribunal: TJDFT
Processo: 0751168-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INOCORRÊNCIA. COMPANHEIRA CITADA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida.

2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual.

3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato.

4. No caso dos autos, o agravante funda sua irresignação recursal na hipótese prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC (exclusão de litisconsorte). No entanto, da decisão agravada, extrai-se que o juízo de origem não excluiu da lide a companheira do recorrente; ao contrário, entendeu que ela também foi oportunamente citada para responder aos termos propostos na ação de imissão de posse.

5.Recurso conhecido e não provido.